Tribunal: TJMT
Processo: 1034734-40.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034734-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARTINS DE FREITAS LOPES - CPF: 003.888.371-60 (VÍTIMA), LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 103.418.831-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou o flagrante, converteu em prisão preventiva e recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes de extorsão em concurso de pessoas (art. 158, § 1º, do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013)
, consistentes em
se dirigi
r
a estabelecimento
comercial,
identificando-se como membros da referida organização,
exigindo cadastro
para
pagamento de taxas, em contrapartida de assegurar
à
s vítimas a
garanti
a

de
proteção
da facção criminosa “Comando Vermelho”.

II. Questão em discussão:
Verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando: (i) a alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa; (
ii
) a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (
iii
) a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se nos requisitos do art. 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e o
modus operandi
dos delitos imputados ao paciente, como integrante de organização criminosa.

2.
O art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando presentes indícios de participação do agente em organização criminosa, nos termos dos delitos narrados na denúncia.

3.
A alegação de inépcia da denúncia não prospera,
pois
a peça acusatória atende os requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo os fatos, a autoria e suas circunstâncias, possibilitando a ampla defesa.

4.
Não há constrangimento ilegal na decisão questionada, pois a fundamentação é idônea e atende os parâmetros constitucionais do art. 93, IX, da CF, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339.

5.
A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo vínculo do paciente com a organização criminosa e pela prática reiterada de delitos graves.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta do delito, aliada à vinculação do agente a organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A decisão que decreta a prisão preventiva não exige fundamentação exaustiva, bastando a demonstração das razões que justificam a segregação cautelar.
3. I
nviável
a
aplicação de medidas
cautelares alternativas
quando evidenciado o
risco concreto de reiteração delitiva
”.

Dispositivos relevantes citados:

a
rts
. 158, § 1º, do CP; art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013;
arts
.
41,
282, § 6º, 312
e
313, do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 339.

TJMT – HC n. 1003626-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j
.
em 22/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Almeida de Souza em favor de
MARCELO HONDA DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação penal n.
1011208-32.2024.8.11.0004
, recebeu a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 158, § 1º, do CP e 2º, da Lei n. 12.850/13, conforme decisão que se vê no Id.
256846169
– p 217), bem como manteve a prisão preventiva do paciente (Id.

256846174
– p. 253-256).

Em suas razões, o impetrante argumenta
inépcia da denúncia e
ausência de elementos mínimos nos autos aptos

a
demonstrar
a
materialidade delitiva e que a decisão que recebeu a inicial acusatória é genérica,
portanto
carente de fundamentação, o que cerceia o direito de defesa do paciente.

A defesa sustenta inexistência de
provas suficientes que justifiquem a manutenção da pri
são,
que o paciente não apresenta risco à ordem pública e que a prisão preventiva está sendo utilizada de maneira desproporcional
, bem como que
as provas
,

até então
reunidas
nos autos,

não se mostram aptas
para embasar a acusaçã
o, o que reforça a necessidade de
absolvição sumária do paciente
,

tendo em vista a atipicidade do fato que lhe é imputado (art. 397, III, do CPP).

Com esses argumentos, almeja a revogação da prisão preventiva e a suspensão da ação penal que tramita na origem.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
256841198
,
256841199
,
256846150
a
25684615
7,
256846159
,
2568461
60,
2568461
62 a
2568461
69 e
2568461
71 a
2568461
74.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
257185152
).

Informações prestadas no Id.
258346683
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Gill Rosa
Fechtner
, opinou pela denegação da ordem (Id.
258876680
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de extorsão em concurso de pessoas e participação em organização criminosa (artigos 158, § 1º, do Código Penal e no art. 2º, da Lei 12.850/2013) com fundamento na garantia da ordem pública, destacando que o paciente, em concurso de pessoas, com ênfase no
modus operandi
e no suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”, teria praticado o
s
crime
s que lhe foram imputados
.

Consta
,
dos auto
s
,
que o paciente, acompanhado de outro indivíduo, teria se dirigido ao estabelecimento "Empório Sabor do Pão" em Barra do Garças
(MT)
, onde, identificando-se como membros da referida organização
criminosa
, mencionaram estarem realizando um “cadastro” de comércios para garantir proteção contra roubos e furtos.

Conforme asseverado pelo Juízo de primeiro grau, a complexidade dos fatos e a periculosidade dos réus se mostrou relevante no contexto das investigações e diligências até então realizadas, com a imputação contida na denúncia da prática de delito cometido com efetivo constrangimento praticado com ameaça, pontuando que os réus seriam integrantes de organização criminosa atuante naquela Comarca, merecendo registro, a condição de reincidente do réu
Marcelo Honda
(ora paciente), que foi regredido pelo Juízo da Execução Penal nos autos do PEP Ativo n. 0009717-95.2010.811.0004.

Ficou assentado pela decisão hostilizada que não seria o caso de aplicação de medidas cautelares diversas por se mostrarem insuficientes, já que a liberdade poderia permitir que novos fatos análogos continuem sendo perpetrados
.

Ainda, o magistrado reforçou que a gravidade concreta dos delitos, associada ao contexto local de violência e extorsão sistemática, justifica a prisão preventiva. Citou, também, o disposto no artigo 310, § 2º, do Código de Processo Penal, que veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa. Diante desse conjunto de circunstâncias e da presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa, o Juiz concluiu pela imprescindibilidade da custódia cautelar, como meio de assegurar a ordem pública e prevenir novos atos criminosos de similar natureza.

V
erifico que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelos elementos investigativos reunidos, os quais apontam para a prática de extorsão, supostamente realizada por membro de uma organização criminosa. Esses elementos foram corroborados por imagens de segurança e pelos depoimentos que reforçam a percepção de ameaça e apontam para uma possível tentativa de estabelecer controle sobre os comércios locais, os quais justificam a medida.

Diante desse quadro, diferentemente do que alega a def
es
a do paciente, não há falar-se em fundamentação genérica e omissa em ofensa ao
a
rt. 93, IX, da CF
, pois nesse ponto cumpre
destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339/STF
), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g
rifos meus
)
.

O magistrado
de primeiro grau
fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela natureza do crime e pelas circunstâncias em que praticado
, por isso
a prisão preventiva está devidamente fundamentada
.

Ademais, estando
os fatos expostos na
inicial
acusatória
de forma satisfatória

não há falar-se em óbices ao
exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao

paciente,
o que descarta a alegada
inépcia da
den
ú
ncia
, já que atendidos todos os

requisitos
d
o art
.
41
, do CPP.

Assim não o fosse, acrescento que o fundamento de
ausência de individualização da conduta do agente em crime de

organização criminosa, por demandar
uma
análise
mais
aprofundada
(instrução probatória),
é
incompatível com a via estreita desta ação constitucional.
N
ão é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente
podem ser
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
.

Ao arremate, conforme Enunciado n. 42, da TCCR/TJ

não se revela cabível na via estreita do habeas

corpus discussão acerca da autoria do delito
, o que fulmina a pretensão defensiva nesse ponto.

Registro
,
ainda
,
que
nos autos do HC
n.
1031836-54.2024.8.11.0000
, esta Câmara Criminal concedeu a ordem ao cor
r
éu

LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE

substitui
ndo
a prisão preventiva
deste
por medidas cautelares diversas (art
.
319,

do CPP)
, tendo em vista sua
condição de ser o acusado primário, dispor de predicados favoráveis, ser menor de 21 anos, e
a
ausência de informações concretas acerca de sua
efetiva
ligação com organizações criminosas
, situação diversa de seu comparsa (
o
ra
paciente
),
que
ostenta
diversas passagens e condenações e é conhecido por ser membro de organização criminosa,
tal como registrado naquele acórdão.

Saliento que
para a aplicação de qualquer medida cautelar, deve o magistrado motivar sua decisão com base nos fundamentos cautelares do art. 312, do
CPP
, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No que diz respeito ao
periculum
libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito
pelo

modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

No caso em questão, a autoridade coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no CPP, considerando a acusação pelos crimes previstos no artigo 158, § 1º,
c.c
. art. 2º, da Lei 12.850/2013, sendo que a natureza dos delitos e o meio pelo qual foram praticados, por si só, bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa.

Compulsando os autos, vislumbro que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da gravidade concreta do delito, em concurso de agentes
e por
suspostamente
pertencer o paciente a
facção criminosa. A medida extrema resguarda a ordem pública como forma de interromper as atividades de organização criminosa.

Os fatos evidenciam gravidade concreta, pois o paciente, supostamente vinculado ao
“
Comando Vermelho
”
, teria exigido das vítimas, proprietárias de um comércio, a chamada “taxa de proteção”
, espécie de
contribuição periódica destinada à facção sob o pretexto de garantir a segurança do negócio. Contudo, tais práticas configuram
verdadeira
extorsão, ao impor vantagem indevida para evitar atos ilícitos contra a vítima.

Destaca-se que o art. 282, §

6º, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso,
tem-se que
a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Perfilhando
este
entendimento:

HABEAS CORPUS

-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

-
“OPERAÇÃO IMPACTO”
-

PRISÃO PREVENTIVA
-
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”
, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
-
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
INSUFICIÊNCIA

-
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A
CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

-
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.
Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. “Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as
atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo” (STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

(TJMT 1003626
-
61
.
2022
.
8
.
11
.
0000 MT, Rel
. Des.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j. em
22/03/2022, Data de Publicação: 26/03/2022)
(grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados
não demonstram ausência de justa causa e nem ensejam a absolvição sumária do paciente, pelo contrário, reforçam
a necessidade d
a

manutenção d
a segregação cautelar
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marc
elo Honda dos Santos
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024